Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIOS E PARTILHAS. PROCESSAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ART. 672 NCPC. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE.
1. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de autores diversos, desde que haja identidade de sucessores entre os quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos mesmos cônjuges ou companheiros em favor de herdeiros comuns ou de leitos diversos, bem ainda a situação de dependência de uma das partilhas em relação à outra, segundo assim estatui o art. 672 do CPC.
2. A cumulação de pedidos sucessórios atende ao princípio da celeridade e economia processual, revelando-se mais efetiva e segura na medida em que todos os interesses dos herdeiros comuns ou não poderão ser resolvidos pela mesma e única sentença, bastando que se ajuste adequadamente o plano da partilha às diferenças de medida dos respectivos quinhões.
3. Recurso conhecido e provido.